Tribunal: TJDFT
Processo: 0757269-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRIDA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA - GETAP (LEI No 3.786/2006). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. DIREITO À GRATIFICAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para condená-lo “a incluir a Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária – GETAP no contracheque da parte autora, enquanto permanecer lotada no sistema prisional, bem como ao pagamento retroativo da referida gratificação, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), período compreendido entre outubro a novembro de 2023”.
2. Nas razões do recurso, aduziu o Distrito Federal preliminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado e de prescrição quinquenal. No mérito, sustenta que a parte autora não desempenha “atividades penitenciárias” em sentido estrito, bem como não desenvolve seus afazeres profissionais em lugar classificado e/ou destinado para atividades penitenciárias, sendo os dois requisitos suficientes para negar a concessão da GETAP.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID no 55726159).
4. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo não concedido.
5. Não há que se falar em prescrição quinquenal, pois a discussão do feito se refere a parcelas não pagas da GETAP – Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária desde outubro/2023. Logo, não transcorridos cinco anos das parcelas pleiteadas. Preliminar de prescrição quinquenal rejeitada.
6. No caso concreto, é incontroverso que a parte recorrida integra o quadro de pessoal da Secretária de Saúde do Distrito Federal e atualmente exerce sua atividade funcional (cirurgião-dentista) junto ao Sistema Prisional do DF.
7. Ao contrário do que o Distrito Federal alegou, no caso concreto, encontra-se demonstrado nos autos que o recorrido é lotado na unidade do Centro de Progressão Prisional, na UBS 1, GERÊNCIA DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA N 4 DO GUARÁ, exercendo suas atividades no local desde a data 03/04/2023 (ID n. 55726143, pg. 01).
8. A Lei Distrital n. 3.786/06, prevê que: "Art. 1o Fica criada a Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária - GETAP, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). § 1o Fará jus à gratificação de que trata este artigo o servidor público lotado há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que exerça cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária”. Precedente. "REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA - GETAP. ENFERMEIRO QUE EXERCE SUAS ATIVIDADES NO SISTEMA PENITENCIÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS EM LEI. 1. A Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária - GETAP foi instituída pela Lei Distrital n. 3.786/2006, a fim de recompensar servidores por riscos excepcionais inerentes ao exercício de suas atividades dentro do sistema penitenciário. 2. Fará jus à GETAP o servidor lotado há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal e que exerça cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária. Art. 1o, § 1o, da Lei Distrital n. 3.786/2006. 3. Demonstrado nos autos que todos os requisitos foram preenchidos, o autor faz jus ao recebimento da gratificação. 4. Remessa necessária desprovida. (Acórdão 1212972, 07017709720198070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no PJe: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)".
9. O recorrido possui os dois requisitos exigidos por lei para fazer jus à gratificação: preenche o lapso temporal exigido no § 1o do art. 1o da Lei Distrital 3.786/06 e exerce cargo cuja atribuição não se refere à atividade penitenciária.
10. A previsão legal da gratificação, bem como o seu objetivo, não é atingir os servidores que exercem atividade penitenciária, muito menos atividade penitenciária em sentido estrito, mas aqueles que exercem outras atividades que possam ser vinculadas ao sistema prisional, que possam melhorar a qualidade do sistema e da prestação dos serviços nas penitenciárias do Distrito Federal. O sentido da lei é valorizar os servidores que atuam de forma temporária em unidades vinculadas ao sistema penitenciário, não havendo justificativa para o tratamento diferenciado para os servidores.
11. Presentes os requisitos legais para a percepção da Gratificação de Exercício Temporário de Atividades Penitenciárias, correta a sentença condenatória ao pagamento das gratificações.
12. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o DF ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.